Tribunal: TJDFT
Processo: 0718343-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. ART. 1025 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO JULGAMENTO DO RE No 1366243 (TEMA 1.234). IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelo réu/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.

3. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

4. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).

5. Quanto ao pedido de suspensão do feito, cumpre destacar que em 19/4/2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1366243 (Tema no 1.234), concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental e estabeleceu que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (grifo nosso).

6. Extrai-se das diretrizes firmadas no julgado supracitado que a determinação de suspensão nacional dos processos se dá tão somente na fase de recurso especial e extraordinário. Ademais, tendo em vista que a sentença foi prolatada em data anterior ao referido julgamento, a orientação a ser seguida é a de manutenção do presente processo no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

7. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.